Tribunal: TJDFT
Processo: 0740232-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740232-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: VICTOR MARCUS DE OLIVEIRA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a decisão que indeferiu o pedido de conversão da obrigação em perdas e danos, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0702610-66.2021.8.07.0009, promovido por VICTOR MARCUS DE OLIVEIRA CASTRO. A parte agravante alega, em síntese, que a demanda trata da desativação do perfil do agravado no serviço Facebook, que teria ocorrido sem aviso prévio ou esclarecimento dos motivos pertinentes. Aduz que a desativação ocorreu porque o agravado não seguiu os padrões da comunidade estabelecidos previamente. Narra que a ação foi julgada procedente em parte para determinar ao agravante a reativação da conta do agravado junto ao Facebook, sob pena de multa diária. O seu recurso de apelação não foi provido e a sentença transitou em julgado. Defende a legitimidade da remoção de contas pelo Facebook, em exercício regular de direito, de acordo com disposição contratual firmada com os usuários, especialmente quando há violação dos termos de serviço e dos termos de uso. Nesse contexto, sustenta a impossibilidade de reativação do perfil e da conta do agravado e a necessidade de resolução da obrigação. Subsidiariamente, aponta a necessidade de comprovação da ocorrência de danos para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o que não foi feito pelo agravado. E, pelos mesmos motivos acima, argumenta sobre a inadequação das astreintes, pois haveria justa causa para o não cumprimento da obrigação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a extinção do cumprimento de sentença pela resolução da obrigação de fazer ou, subsidiariamente, que seja convertida em perdas e danos, se houver comprovação, bem como o afastamento da multa. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, o agravante sustenta que a desativação do perfil e da conta do agravado se deu em razão de violações aos termos de serviço do Facebook, razão por que seria legítima a manutenção da exclusão e impossível o cumprimento da obrigação de fazer referente à reativação do perfil. Na origem, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo agravado, nos seguintes termos: “(...) Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos constantes na inicial, para DETERMINAR que a requerida promova a reativação da conta do requerente junto ao Facebook, endereço de e-mail de login supradados@gmail.com, no prazo de 10 dias a partir da sua intimação pessoal, a ser realizada após o transito em julgado desta sentença, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.” Em seguida, o agravante interpôs recurso de apelação, que foi desprovido pela 7a Turma Cível do TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FACEBOOK. EXLCUSÃO DE USUÁRIO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM REDES SOCIAIS. LEI 12.965/14. DIREITOS E DEVERES. TERMOS DE SERVIÇOS. INDICAÇÃO DE FATO ESPECÍFICO PARA A EXCLUSÃO DA CONTA. 1. Quanto à liberdade de expressão e às manifestações em redes sociais, a Lei n. 12.965/2014, intitulada Marco Civil da Internet, estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para uso da internet, rede mundial de computadores com acesso considerado como direito do cidadão, regulando as relações no meio digital, com atenção às especificidades do ambiente virtual. 2. Não obstante não se nega que a intervenção estatal (excepcional, subsidiária e mínima) não se justifica em um ambiente de autonomia privada, de modo que, em respeito à livre iniciativa e às diretrizes estabelecidas pela Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, não cabe ao Estado o dirigismo de contratos havidos em relações eminentemente comerciais, importa observar que o exame da validade dos negócios jurídicos entre particulares, no âmbito empresarial, deve ficar restrito à esfera da conformidade contratual e normativa (sob o enfoque da legalidade privada) e não sob juízo de valores ou meramente opinativos. Precedente deste TJDFT. 3. Dentro desse contexto e em observância aos ditames da Lei n. 12.965/2014, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, deve o provedor de aplicações de internet indicar especificamente para fins de cancelamento de conta de usuário o conteúdo apontado como infringente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1396876, 07026106620218070009, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Transcrevo, por oportuno, trechos do voto condutor do acórdão: (...) observa-se que constitui ônus da Ré provar em que ponto ou qual publicação violou os termos de uso do serviço, conforme previsão legal expressa, ensejando a exclusão legítima da conta do usuário, encargo do qual a apelante não se desincumbiu, de forma a se concluir pela ilicitude do banimento. (...) Não se nega que a permanência do usuário em rede de serviços como os oferecidos pela recorrente requer a obediência aos termos de usos da plataforma. Contudo, cabe ao provedor de serviços igualmente cumprir as determinações que lhe são impostas, dentre elas dar conhecimento ao usuário de fato específico que determinou o cancelamento da conta utilizada. Com estas considerações, tenho que a r. sentença deve ser mantida.” Ressalta-se que o acórdão transitou em julgado em 14.03.2022. Assim, verifica-se que o agravante pretende defender os mesmos argumentos apresentados na fase de conhecimento para tentar afastar a obrigação de fazer no presente cumprimento de sentença, o que não se mostra possível, sob pena de violação da coisa julgada. Com efeito, os artigos 505 e 507 do CPC preconizam que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” e que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nesse contexto, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, uma vez decidida ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão. Importante considerar que a preclusão tem como fundamento a preservação da segurança jurídica, impedindo que a mesma questão seja debatida mais de uma vez, ou mesmo que as partes defendam novas questões a todo momento, prolongando excessivamente a duração do processo. Além disso, a suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação alegada pelo agravante não se sustenta no caso concreto. Não restou comprovada nenhuma impossibilidade fática, jurídica ou técnica para a reativação do perfil e da conta do agravado no Facebook, o que afasta a aplicação do artigo 248 do Código Civil, neste momento. De igual modo, não há que se falar em conversão da obrigação em perdas e danos ou em justa causa para o seu descumprimento (Art. 537, § 1o, inciso II, do CPC). Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator